Tribunal: TJES
Processo: 5002087-02.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002087-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ESTER ZANETTI
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002087-02.2021.8.08.0035

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.:
ESTER ZANETTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE.
DÍVIDA PAGA POR TERCEIROS.

DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO
.
DANOS MORAIS EXISTENTES E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A
autora relata
, em síntese, que é locatária de um imóvel desde 14/10/2020, e que no dia 01/12/2020 foi surpreendida pela suspensão do fornecimento da energia elétrica no local, eis que existiam contas em aberto. Em tentativa de solução extrajudicial do problema, foi informada de que deveria realizar a troca de titularidade (energia seria restabelecida em até 10 dias) ou arcar com os débitos (energia seria restabelecida em até 24 horas), oportunidade em que o proprietário do imóvel efetuou o pagamento integral do valor devido. Ocorre que mesmo após o pagamento a energia não foi restabelecida, eis que havia suposta irregularidade no imóvel, de forma que sua energia somente foi restabelecida em 22/12/2020, após 21 dias. Por este motivo, vem a juízo requerer indenização pelos danos morais suportados.

A
presentou contrarrazões recursais
ao ID. 4730363, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 4730361
),
pugna pel
a reforma da sentença, alegando
que a parte recorrida deixou de solicitar
alteração de titularidade, que é de sua exclusiva incumbência
. Ademais, aduz que a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica é exercício regular de um direito, e que não há que se falar na declaração de inexigibilidade do débito, tampouco indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular
(ID. 4730357
) dispôs que: “
POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. - ESCELSA, A INDENIZAR A AUTORA ESTER ZANETTI, NA QUANTIA DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Nesta oportunidade, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Apesar de ter sido narrado pela própria consumidora que esta não procedeu a troca da titularidade do fornecimento de energia elétrica do imóvel, não tendo havido resistência da concessionária na mudança da titularidade em razão de dívida pretérita, tendo sido regular o corte, a posterior exigência de não religação em razão de suposta irregularidade configura-se em ato ilícito, haja vista que não demonstrada.

Isso decorre do fato de que o corte ocorrera devido ao inadimplemento, e, não tendo qualquer relação com fraude ou demonstrado risco das instalações, a demora na religação ocorrera em prazo muito superior ao permitido pela ANEEL, restando demonstrado o ato ilícito da concessionária.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, principalmente por considerar que a consumidora e sua família foram privados de energia elétrica por aproximadamente 21 dias, por dívida que nem mesmo lhe dizia respeito.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários, eis que sequer foram apresentadas contrarrazões recursais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)